Tribunal: TJBA
Processo: 0543592-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0543592-29.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR/BA APELANTE: VALDEMIRA DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO ADVOGADO: DR. FABIANO SAMARTIN FERNANDES OAB/BA 21.439 E DRA. NATÁLIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA OAB/BA Nº 63.778 APELADO: ERIC SANTANA DE BRITO GRAUPNER ADVOGADO: DR. BRUNO TEIXEIRA BAHIA OAB/BA 15.623 PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO DIANTE DA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO PARA PRONUNCIAR O APELADO ERIC SANTANA DE BRITO GRAUPNER PELA PRATICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS III E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. NÃO ACOLHIMENTO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS PRESENTES AUTOS QUE DEMONSTRA O RECONHECIMENTO DA CONDUTA MECÂNICA DO RECORRIDO JUSTIFICADA PELA LEGÍTIMA DEFESA. NA HIPÓTESE, FICOU COMPROVADO NOS FÓLIOS QUE O CP/PM JOSÉ AMORIM FLORES JÚNIOR (COMANDANTE DA GUARNIÇÃO QUE ATUOU NA ABORDAGEM POLICIAL QUE RESULTOU NO ÓBITO DO OFENDIDO) “VERBALIZOU”, EM ALTO VOLUME, PARA SEGURANÇA DA SUA EQUIPE, A QUAL O RÉU INTEGRAVA, A EXISTÊNCIA DE INDIVÍDUOS ARMADOS NO LOCAL, GRITANDO: “ARMA, ARMA, ARMA”; PROMOVENDO, DESTE MODO, UMA ALTERAÇÃO NO ÂNIMO DOS AGENTES ESTATAIS, FAZENDO COM QUE ADOTASSEM UM COMPORTAMENTO MECÂNICO DE PRONTO EMPREGO E DESTRAVAMENTO DAS ARMAS DE FOGO QUE PORTAVAM. RESTOU COMPROVADO, TAMBÉM, QUE A GUARNIÇÃO POLICIAL OUVIU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À ELES, LEVANDO-OS A INICIAR UMA PERSEGUIÇÃO AOS INDIVÍDUOS PRESENTES NO LOCAL. ADEMAIS, IDENTIFICOU O ACUSADO QUE O TERRENO POSSUÍA POUCA ILUMINAÇÃO, EXISTIA EFETIVAMENTE A PRESENÇA DE PESSOAS ARMADAS EM FUGA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO SUA ATUAÇÃO MECÂNICA DE REVIDE PARA PROTEÇÃO À SUA INTEGRIDADE FÍSICA SE DEU APÓS SEU COMANDANTE TER VERBALIZADO “ARMA, ARMA, ARMA” E TER OUVIDO ECOAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM SUA DIREÇÃO, EFETUANDO SOMENTE 01 (HUM) DISPARO PARA SUA PROTEÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ. POR DERRADEIRO, CONSTA DOS AUTOS, DE ACORDO COM A FICHA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL PROHOPE DE FLS. 58 DO DOCUMENTO DE ID 63410906, PRIMEIRO ESTABELECIMENTO QUE ADOTOU AS MEDIDAS DE ATENDIMENTO E CUIDADOS MÉDICOS NA VÍTIMA, QUE O OFENDIDO CHEGOU AO MENCIONADO HOSPITAL ÀS 20:59H, O QUE CORROBORA AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS PELAS TESTEMUNHAS, BEM COMO PELO RÉU, QUE O SOCORRO AO OFENDIDO, PROMOVIDO PELA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, FOI IMEDIATO, POSSIBILITANDO, DESTE MODO, A PRATICA DE MEDIDAS QUE REDUZISSEM OS DANOS DA FATALIDADE SOFRIDA PELA VÍTIMA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PELA DEFESA E ADOTADA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 0543592-29.2017.8.05.0001, oriundos do MM. 2° Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, tendo como apelante VALDEMIRA DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO e como apelado ERIC SANTANA DE BRITO GRAUPNER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER O RECURSO E JULGA-LO IMPROVIDO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: